Tribunal: STJ
Processo: 5514618-22.2020.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871507 - GO (2025
/0067354-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M H DE M
ADVOGADOS
: TENÓRIO CÉSAR DA FONSECA - GO009285
MARIANA BARRETO SOBRINHO - GO057805
ANNY BORGES DE SOUZA - GO066994
AGRAVADO
: A R C L
ADVOGADA
: ANA CLARA BARBACENA CAMELO - GO060359
AGRAVADO
: R F DE L
AGRAVADO
: P F DE L
ADVOGADOS
: RENATO FREITAS PIRES - GO021850
MURILO FREITAS PIRES - GO025623
PAULO RENATO DE FREITAS NEVES - GO033421
AGRAVADO
: G P DE L
ADVOGADOS
: SAMUEL VANDERLEI LIMA DOS SANTOS - GO053596
BRUNO MORAIS DA SILVA - GO063801
AGRAVADO
: H N M L
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: P R DE M L
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST

. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
MORTEM
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial,
fundamentada na Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51400249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: cba18aef-9544-4290-8259-e17f9c072853

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática incorreu em
equívoco ao aplicar a Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada deve ser mantida, pois a análise da configuração da união
estável exige incursão sobre elementos de prova, o que é vedado em recurso
especial.
4. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada.
5. Permanece incólume o entendimento de que a pretensão recursal encontra óbice
na Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reexame de fatos e provas é vedado na via do recurso especial, conforme
a Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.723.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.628.074/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18.8.2025; STJ, AgInt no AREsp
2.678.479/MG, Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5.5.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: cba18aef-9544-4290-8259-e17f9c072853

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871507 - GO (2025
/0067354-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M H DE M
ADVOGADOS
: TENÓRIO CÉSAR DA FONSECA - GO009285
MARIANA BARRETO SOBRINHO - GO057805
ANNY BORGES DE SOUZA - GO066994
AGRAVADO
: A R C L
ADVOGADA
: ANA CLARA BARBACENA CAMELO - GO060359
AGRAVADO
: R F DE L
AGRAVADO
: P F DE L
ADVOGADOS
: RENATO FREITAS PIRES - GO021850
MURILO FREITAS PIRES - GO025623
PAULO RENATO DE FREITAS NEVES - GO033421
AGRAVADO
: G P DE L
ADVOGADOS
: SAMUEL VANDERLEI LIMA DOS SANTOS - GO053596
BRUNO MORAIS DA SILVA - GO063801
AGRAVADO
: H N M L
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: P R DE M L
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST

. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
MORTEM
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA50429691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 18:30:04
Código de Controle do Documento: edfc4023-eb50-4e81-a6e7-0fbdfba648bc

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial,
fundamentada na Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática incorreu em
equívoco ao aplicar a Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada deve ser mantida, pois a análise da configuração da união
estável exige incursão sobre elementos de prova, o que é vedado em recurso
especial.
4. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada.
5. Permanece incólume o entendimento de que a pretensão recursal encontra óbice
na Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reexame de fatos e provas é vedado na via do recurso especial, conforme
a Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.723.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.628.074/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18.8.2025; STJ, AgInt no AREsp
2.678.479/MG, Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5.5.2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50429691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 18:30:04
Código de Controle do Documento: edfc4023-eb50-4e81-a6e7-0fbdfba648bc

M. H. DE M. interpõe agravo interno contra a decisão de fls. 1050-1054,
que não conheceu do recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
Nas razões do presente recurso, o agravante sustenta que não se trata de
reexame de prova, mas sim de revaloração jurídica dos fatos, de maneira que não
incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ao caso.
Alega que, para o reconhecimento do
basta a
affectio maritalis,
revaloração das provas dos autos, que demonstram a existência de vida em comum
com o
.
de cujus
Reitera, ademais, as matérias apresentadas no recurso especial.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1072-1076, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar, devendo a decisão
agravada ser mantida por seus próprios fundamentos, assim expressos (fls. 1050-
1054):

Cuida-se de Agravo apresentado por M H DE M à decisão que não admitiu
seu Recurso Especial.
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da CF/88, visa reformar
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, assim
resumido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO
ESTÁVEL POST MORTEM. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA. ÂNIMO DE
CONSTITUIR FAMÍLIA NÃO COMPROVADO. UNIÕES ESTÁVEIS
SIMULTÂNEAS. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA50429691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 18:30:04
Código de Controle do Documento: edfc4023-eb50-4e81-a6e7-0fbdfba648bc

Quanto à
, pela alínea "a" do permissivo constitucional, a parte
controvérsia
recorrente alega violação do art. 1o da Lei n. 9.278/1996 e o art. 1.723 do Código
Civil, no que concerne à necessidade de reconhecimento da união estável com o
falecido, tendo em vista as provas robustas apresentadas, que demonstram a
convivência pública e contínua entre as partes, trazendo a seguinte argumentação:

Ao negar o reconhecimento da união estável entre a recorrente M. H. e o
falecido S. P. d. L., o Tribunal de origem desconsiderou as provas robustas
apresentadas, que demonstram a convivência pública e contínua entre as partes.
Além disso, o acórdão baseou sua decisão em uma aplicação incorreta do conceito
de affectio maritalis, ignorando que este elemento foi comprovado nos autos,
mostrando que a relação entre a recorrente e o falecido era pautada pela intenção
mútua de formar uma família.
O acórdão também falhou ao não reconhecer que, mesmo com a existência de
uma suposta relação paralela anterior por parte do falecido, a qual sequer era de
conhecimento da recorrente, a convivência entre M. H. e S. foi retomada de forma
pública e sem a presença de impedimentos legais, uma vez que Silmar já estava
separado de fato de R. S. L. desde 2016, conforme comprovado nos autos, e essa
separação já havia cessado qualquer vínculo formal ou familiar com a referida
terceira interessada.
Dessa forma, está clara a violação ao art. 1.723 do Código Civil e ao art. 1o da
Lei Federal no 9.278/1996. A justiça deve ser restabelecida com o reconhecimento
da união estável entre M. H. e S. P. de L., garantindo-se todas as consequências
jurídicas que decorrem desse reconhecimento, tanto no âmbito patrimonial quanto
no familiar.
[...]
Malgrado à unanimidade tenha o Juízo ad quem entendido que a recorrente
não logrou êxito em comprovar a existência da affectio maritalis, data máxima
vênia, procedida com equívoco, consoante se passa a expor.
Restou, sim, devidamente demonstrado que a relação entre a recorrente e o
falecido foi constituída com intenção de constituir família, desde 1984, advindo dela
filhos, assistência mútua no sentido material e imaterial e objetivos comuns; que
tiveram um período de interrupção, de 2010 à setembro de 2019, tendo ambos
reatado e iniciado nova união estável nos últimos 10 (dez) meses de vida do de
cujus, de outubro de 2019 à agosto de 2020, também com intenção de constituir
família.
Em que pese o último período de convivência com affectio maritalis tenha
sido curto, aproximadamente 10 (dez) meses, a lei não fixou um prazo mínimo e a
jurisprudência é uníssona no sentido de que não é necessário um prazo mínimo para
reconhecimento da união estável, desde que preenchidos os requisitos legais.
[...]
O tribunal de origem falhou ao desconsiderar a prova testemunhal e os
documentos citados acima que demonstram que a recorrente e o falecido S. P. de
L. retomaram a convivência em outubro de 2019 e mantiveram essa relação até seu
Documento eletrônico VDA50429691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 18:30:04
Código de Controle do Documento: edfc4023-eb50-4e81-a6e7-0fbdfba648bc

óbito em agosto de 2020, com intenção de constituir família. Esse período,
conforme provas anexadas e produzidas, foi de coabitação, compartilhamento de
responsabilidades e convivência pública contrariando os fundamentos apresentados
no acórdão.
[...]
Veja-se as DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS CARREADAS NOS
AUTOS, que NÃO foram apreciadas em conjunto com a prova testemunhal.
Foi anexada com a inicial um relatório emitido pelo médico Hugo Walter
Frota Filho, discorrendo que a recorrente M. H. ficou afastada do seu trabalho em
razão do óbito de seu companheiro S. P. d. L., do dia 14 de agosto de 2020 à 08 de
setembro de 2020 (doc. 3, mov. 1, fl. 19 pdf completo).
Consta anexada nos autos certidão de óbito do de cujus S., na qual se infere a
informação de que a recorrente M. H. além de declarante do óbito era companheira
do falecido (doc. 3, mov. 1, fl. 21 pdf completo).
Desta feita, em razão do vínculo amoroso de marido e mulher/companheiros
havido entre a recorrente e finado S. que ele foi sepultado no jazigo dela, junto ao
cemitério Parque Memorial de Goiânia, como comprovam documentos anexos
(mov. 1, arquivo 19, fls. 146 a 152 PDF completo).
[...]
A recorrente e o falecido mantiveram uma convivência pública desde 1984,
sendo reconhecidos por sua família e amigos como um casal, compartilhando a vida
como se fossem marido e mulher. Durante esse tempo, formaram uma família,
criaram seus filhos e geriram o lar conjugal de maneira conjunta, inclusive
adquirindo patrimônio em comum. Embora tenham passado por um período de
separação, 2010 à setembro de 2019, retomaram sua convivência em outubro de
2019, estabelecendo uma nova união estável. Essa retomada preenche os requisitos
da affectio maritalis, mesmo que tenha ocorrido por um curto período, conforme as
provas apresentadas nos autos.
Dessa forma, a relação está devidamente enquadrada nos termos do art. 1.723
do Código Civil e do art. 1o da Lei Federal no 9.278/1996, que regulamenta o
reconhecimento da união estável.
Vale registrar que, justamente em virtude do lapso temporal em que o casal
esteve separado, a recorrente pleiteia o reconhecimento da união estável apenas no
último período em que conviveram juntos, entre outubro de 2019 e agosto de 2020.
Durante este tempo, não havia qualquer impedimento legal para o reconhecimento
da união estável, conforme ficou comprovado nos autos. A união, embora retomada
após anos de separação, foi vivida de maneira pública, perante a família e amigos,
como se marido e mulher fossem, atendendo plenamente aos requisitos legais.
[...]
Ademais, é crucial ressaltar que comportamentos como os do falecido, embora
moralmente questionáveis, ainda são uma realidade em muitas famílias brasileiras,
sejam constituídas pelo casamento ou união estável. A coexistência de imperfeições
no âmbito afetivo não pode servir de base para desqualificar a união familiar,
especialmente quando a recorrente demonstrou, através de provas documentais e
Documento eletrônico VDA50429691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 18:30:04
Código de Controle do Documento: edfc4023-eb50-4e81-a6e7-0fbdfba648bc

testemunhais, a veracidade de sua convivência exclusiva com o falecido no período
pleiteado.
Outro equívoco notado no acórdão foi a afirmação de que a recorrente teria
conhecimento de um suposto relacionamento do falecido com R.S. L. antes do
óbito. Contudo, desde o início do processo e, posteriormente, no recurso de
apelação, M. H. foi enfática ao afirmar que não tinha ciência de tal relação e que
essa informação só veio à tona com a ação de união estável movida por R, após o
falecimento de S. Assim, o acórdão incorreu em grave erro ao presumir esse
conhecimento prévio.
[...]
De fato, a recorrente sabia que R. e o falecido coabitaram entre 2014 e 2016,
mas não tinha conhecimento de que R. fosse amante de S. quando reatou a relação
com ele em outubro de 2019. A recorrente trouxe, inclusive, prova testemunhal e
documental (mov. 159), demonstrando que o falecido já estava separado de fato de
R. desde 2016, apesar de a escritura pública de união estável entre eles não ter sido
dissolvida formalmente. Além disso, antes de retomar o relacionamento com a
recorrente, S. manteve outro relacionamento, com uma terceira mulher,
comprovando ainda mais a cessação de sua relação com R.
Nesse cenário, é evidente que a recorrente agiu de boa-fé, acreditando, com
base em todos os elementos à sua disposição, que mantinha um relacionamento
exclusivo com o falecido durante o período em questão. A situação se assemelha, na
verdade, ao conceito de casamento putativo, onde a recorrente estava convicta de
que vivia uma entidade familiar legítima, sem saber que o falecido, ao que tudo
indica, mantinha um concubinato com R. S. L. (fls. 955/970).

É o
.
relatório

.
Decido
Quanto à
, o Tribunal a quo se manifestou nos seguintes termos:
controvérsia

Com efeito, a demonstração do “intuito familiae” decorre da comprovação da
existência de vida em comum.
Sem maiores delongas, entendo que agiu com acerto o ilustre magistrado
sentenciante quando não reconheceu a união estável entre o falecido e M. H.
D. M. e, de outro lado, dele com R. S. L..
É que não há sinais exteriores de um casamento de fato em uma e outra
relação.
Não houve a demonstração de que entre eles existia uma soma de projetos
afetivos, pessoais, patrimoniais, de empreendimentos financeiros com esforço
comum, de contas conjuntas bancárias, declarações de dependência do imposto de
renda, dentre outras situações reveladoras desse propósito (fl. 942).

Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
Documento eletrônico VDA50429691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 18:30:04
Código de Controle do Documento: edfc4023-eb50-4e81-a6e7-0fbdfba648bc

Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.113.579/MG, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
; AgInt no AREsp n. 2.691.829
27/3/2025
/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN de
; AREsp
28/3/2025
n. 2.839.474/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJEN de
; AgInt no REsp n. 2.167.518/RS, relatora Ministra Nancy
26/3/2025
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
; AgRg no AREsp n. 2.786.049/SP,
27/3/2025
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
; AgRg no
26/3/2025
AREsp n. 2.753.116/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJEN de
; AgInt no REsp n. 2.185.361/CE, relatora Ministra Regina
25/3/2025
Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de
; AgRg no REsp n. 2.088.266
28/3/2025
/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 25/3/2025
; AREsp n. 1.758.201/AM, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Segunda Turma, DJEN de
; AgInt no AREsp n. 2.643.894/DF, relator
27/3/2025
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de
; AgInt no AREsp n.
31/3/2025
2.636.023/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN
de
; AgInt no REsp n. 1.875.129/PE, relator Ministro Paulo Sérgio
28/3/2025
Domingues, Primeira Turma, DJEN de
.
21/3/2025
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o valor já
arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão
.
de justiça gratuita

Com efeito, a pretensão da parte de que seja reconhecida a união estável
com o falecido esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, visto que seria necessário
o reexame do conjunto-probatório dos autos para fins de se identificarem os
requisitos da união, como convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo
de constituir família.
Além dos precedentes já citados na decisão recorrida, acrescentem-se os
seguintes julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO ESTÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. SÚMULA 83
/STJ. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA 7 DO STJ. DIREITO REAL DE
HABITAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DA
Documento eletrônico VDA50429691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 18:30:04
Código de Controle do Documento: edfc4023-eb50-4e81-a6e7-0fbdfba648bc

TITULARIDADE
DO
DOMÍNIO.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 83/STJ. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. ART. 434 DO CPC
/2015. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DOCUMENTO COM
DATA ANTERIOR AO JULGAMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior entende que, "Como destinatário final da prova, cabe ao
magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a
interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento"
(AgRg no AREsp 121.314/PI, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
07/05/2013
21/05/2013
2. A jurisprudência desta Corte Superior afirma que, "para que se configure a
união estável, é imprescindível, na forma do art. 1.723, caput e § 1o, do CC/2002,
que haja convivência pública, contínua e estabelecida com o objetivo de
constituição de família, bem como que não estejam presentes os impedimentos ao
casamento elencados no art. 1.521 do CC/2002" (REsp 1.974.218/AL, Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
8/11/2022
).
11/11/2022
3. No caso, a Corte de origem consignou inexistirem provas de convivência
duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família,
tendo a recorrente firmado relação apenas de namoro com o de cujus. Incide,
portanto, à hipótese vertente o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. O direito real de habitação ao cônjuge ou companheiro supérstite exige a
demonstração de que o imóvel servia de residência do casal no momento do
falecimento, conforme disposto no art. 1.831 do Código Civil e jurisprudência
consolidada do STJ.
5. "A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a
qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que
forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se,
após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de
fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em
momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)"
(AgInt no AREsp 1.734.438/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
).
15/03/2021
07/04/2021
6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame,
conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n.
2.628.074/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
,
18/8/2025
DJEN de
.)
22/8/2025

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM.
RECONHECIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS
REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CC. JULGAMENTO FUNDADO EM
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
Documento eletrônico VDA50429691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 18:30:04
Código de Controle do Documento: edfc4023-eb50-4e81-a6e7-0fbdfba648bc

JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA DO ARTIGO 1026 DO CPC.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA NATUREZA PROTELATÓRIA DO
RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por F. C. R. contra decisão que não conheceu de
recurso especial fundado na alínea a do art. 105, III, da CF/1988, em face de
acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que confirmou sentença declaratória
de inexistência de união estável post mortem, por ausência de comprovação dos
requisitos legais. A recorrente alegava vício na prestação jurisdicional e defendia
que o conjunto probatório dos autos evidenciaria a convivência more uxorio com o
falecido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de fundamentação quanto à apreciação de provas
documentais e testemunhais; (ii) definir se o acórdão recorrido violou o art. 1.723 do
Código Civil ao afastar o reconhecimento da união estável com base na análise das
provas; e (iii) determinar se é possível, em recurso especial, revisar o acervo
probatório para requalificar a relação como união estável. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
recorrido enfrenta adequadamente os elementos relevantes da controvérsia e motiva
sua decisão, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte recorrente.
4. A caracterização da união estável exige a demonstração de convivência
pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família, nos termos
do art. 1.723 do Código Civil.
5. O tribunal de origem concluiu, com base nas provas dos autos, que a
relação entre a recorrente e o falecido não evidenciava os requisitos da união
estável, tratando-se de namoro qualificado, e fundamentou sua decisão com base em
elementos objetivos.
6. A pretensão recursal de reconhecimento da união estável requer reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial pela
Súmula 7 do STJ.
7. A interposição do agravo interno não se revela protelatória, afastando-se a
aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, conforme
jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.678.479/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/5/2025
8/5/2025

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50429691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 18:30:04
Código de Controle do Documento: edfc4023-eb50-4e81-a6e7-0fbdfba648bc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.871.507 / GO
Número Registro: 2025/0067354-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
54539467120208090011 551461822 55146182220208090051
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M H DE M
ADVOGADOS : TENÓRIO CÉSAR DA FONSECA - GO009285
MARIANA BARRETO SOBRINHO - GO057805
ANNY BORGES DE SOUZA - GO066994
AGRAVADO
: A R C L
ADVOGADA
: ANA CLARA BARBACENA CAMELO - GO060359
AGRAVADO
: R F DE L
AGRAVADO
: P F DE L
ADVOGADOS : RENATO FREITAS PIRES - GO021850
MURILO FREITAS PIRES - GO025623
PAULO RENATO DE FREITAS NEVES - GO033421
AGRAVADO
: G P DE L
ADVOGADOS : SAMUEL VANDERLEI LIMA DOS SANTOS - GO053596
BRUNO MORAIS DA SILVA - GO063801
AGRAVADO
: H N M L
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: P R DE M L
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA51386438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:23
Código de Controle do Documento: f612e3a2-a9da-4809-81bc-3e68a3572679

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M H DE M
ADVOGADOS : TENÓRIO CÉSAR DA FONSECA - GO009285
MARIANA BARRETO SOBRINHO - GO057805
ANNY BORGES DE SOUZA - GO066994
AGRAVADO
: A R C L
ADVOGADA
: ANA CLARA BARBACENA CAMELO - GO060359
AGRAVADO
: R F DE L
AGRAVADO
: P F DE L
ADVOGADOS : RENATO FREITAS PIRES - GO021850
MURILO FREITAS PIRES - GO025623
PAULO RENATO DE FREITAS NEVES - GO033421
AGRAVADO
: G P DE L
ADVOGADOS : SAMUEL VANDERLEI LIMA DOS SANTOS - GO053596
BRUNO MORAIS DA SILVA - GO063801
AGRAVADO
: H N M L
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: P R DE M L
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:23
Código de Controle do Documento: f612e3a2-a9da-4809-81bc-3e68a3572679